Tribunal: TJDFT
Processo: 0735711-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735711-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VILEMAR DA SILVA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0711505-91.2022.8.07.0005, deferiu, em parte, a tutela cautelar em caráter antecedente, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada antecedente formulado por VILEMAR DA SILVA GUIMARAES em face do BANCO ITAUCARD S/A, com pedido liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do CPC. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que a instituição financeira se recusa a exibir o contrato firmado, bem como o extrato com os valores do financiamento que foram pagos, a planilha de evolução do débito e o detalhamento do saldo devedor, o que foi solicitado administrativamente (ID 135501030), sem êxito. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que juntou o documento de ID 135501029, que revela a existência de contrato com o banco requerido, em razão do qual é feita cobrança de parcelas. Já o perigo de dano ou o riso ao resultado útil do processo estão configurados porque a autora necessita dos documentos para o fim de apurar eventual direito à revisão contratual, bem como sobre abusividade dos valores pagos. Quanto ao pedido para depositar em juízo as parcelas decorrentes do celebrado, ou de modo diverso do que foi contratualmente pactuado, indefiro-o, pois, a princípio, nenhuma abusividade foi alegada. Nesta linha, também não há fundamento para justificar a intimação para que a ré se abstenha da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou que sejam prestadas informações ao Banco Central via SCR. Por tais motivos, não verifico, num juízo preliminar a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis capazes de ensejar as excepcionais medidas. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela cautelar para determinar que a instituição financeira ré, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba o “a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados”, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos), até o limite de 30 dias. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do CPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação, que será efetivamente cumprido em face do acesso da parte ré ao sistema, tendo em vista que é instituição parceira no PJ-e. Após efetivada a medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do CPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do CPC. Cite-se. Intime-se.” Em síntese, o Agravante defende que não há pretensão resistida, sobretudo porque não existe documentação que comprove a recusa do Agravante em apresentar os documentos requeridos. Salienta que o Agravado não comprovou que a instituição financeira se recusou a entregar os documentos pleiteados, logo não haveria adequação/utilidade na medida proposta. Infere que na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme a Súmula no 372 do STJ. Argumenta que, nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC, a determinação judicial de exibição de documento ou coisa somente é aplicável quando indispensável para a formação do convencimento do juízo, e não é cabível o arbitramento de multa antes da apreciação do mérito da demanda. Alega que o valor das astreintes é excessivo, cabendo, pois, redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que lhe seja dado provimento, com o afastamento da multa imposta em caso de descumprimento da ordem judicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Agravante requer que o presente Agravo seja recebido com efeito suspensivo. Para tanto, argumenta, em síntese, a desnecessidade da propositura da ação de origem, porquanto não houve resistência na apresentação dos documentos solicitados. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente o perigo de dano. Sucede que, sem desprezar os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque a r. decisão agravada apenas determinou a apresentação da proposta, contrato e extratos de operações de fornecimento de crédito do Agravado, documentação esta que, conforme alegado pelo próprio Agravante, poderia ter sido disponibilizada por simples requerimento do cliente. Assim, a mera apresentação de contratos e extratos não evidencia perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora